Tribunal: TJSP
Processo: 2040555-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – Execução fiscal – Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade – V. acórdão embargado que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo contribuinte com o objetivo de fixação da verba honorária com base no proveito econômico da causa – Alegação de

Ementa:
Embargos de declaração – Execução fiscal – Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade – V. acórdão embargado que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo contribuinte com o objetivo de fixação da verba honorária com base no proveito econômico da causa – Alegação de omissão, contradição e/ou obscuridade – Inexistência – Verdadeiro propósito de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2040555-98.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante CASA TEXTIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Declaração Cível no 2040555-98.2018.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
27.363/20 2/4
VOTO No 27.363/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2040555-98.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO BERNADO DO CAMPO
EMBARGANTE: CASA TEXTIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
EMBARGADA: ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos de declaração Execução fiscal Acolhimento
parcial de exceção de pré-executividade, com condenação da
Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados por equidade V. acórdão embargado que negou
provimento a agravo de instrumento interposto pelo contribuinte
com o objetivo de fixação da verba honorária com base no
proveito econômico da causa Alegação de omissão, contradição
e/ou obscuridade
Inexistência
Verdadeiro propósito de
reexame da matéria decidida Rejeição dos embargos.
I
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
venerando acórdão de fls. 105/108, que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Casa Textil Comércio
Importação e Exportação Ltda., mantendo, assim, a r. decisão de primeiro grau
que, em sede de execução fiscal proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo,
acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para a reduzir a multa
punitiva imposta e fixou a verba honorária devida em R$ 1.000,00 (mil reais).
Alega a embargante/agravante, desta feita, omissão por parte da
Turma Julgadora, porquanto não observados os parâmetros estabelecidos no
artigo 85, §2o e §3o, II, do Código de Processo Civil, pleiteando a majoração da
verba honorária.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a serem
declaradas em relação ao venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria
em discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada
à solução da controvérsia e alicerçada em precedentes desta Corte e da própria
Câmara.
Com efeito, considerou a Colenda Turma Julgadora que a exceção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Declaração Cível no 2040555-98.2018.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
27.363/20 3/4
de pré-executividade versou sobre matéria de reduzida complexidade, que, como
tal, não demandou esforços maiores que os habituais do procurador da
executada, tampouco excessivo tempo de trabalho.
Embora não se desconheçam as disposições insertas no artigo 85,
§3o do Código de Processo Civil, também é imperioso evitar que se perpetuem
situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade.
Sendo assim, por força do princípio da simetria, deve-se entender
que, se há autorização ao juiz para fixar a honorária por equidade em causas de
valor desproporcionalmente baixo, também o há para as situações de valor
desproporcionalmente alto, em respeito aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Na verdade, da leitura dos embargos opostos pelo contribuinte
extrai-se que ele pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida,
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571):
“A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Declaração Cível no 2040555-98.2018.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
27.363/20 4/4
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a
Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
III Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator